Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-51.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800246-51.2021.8.14.0069

APELANTE: CLEIDE MARINHO DOS SANTOS MATIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A despeito das alegações da embargante, verifica-se que os fundamentos suscitados na Apelação foram devidamente abordados no voto deste

Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

3.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleide Marinho dos Santos Matias em face do V. Acórdão de ID
8755158
, que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A embargante suscita a ocorrência de omissão no
decisum
por alegar que seria beneficiária do efeito
ex nunc
dado ao art. 41, XI da Lei Orgânica do Município de Pacajá
,
declarado inconstitucional nos autos da ADI nº0000771-26.2014.8.14.0000, em trâmite neste Tribunal.

Desta feita, alega que não poderia ocorrer a suspensão do pagamento de sua gratificação, uma vez que estaria amparada pelos efeitos dados ao dispositivo declarado inconstitucional.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado ofertou Contrarrazões estranha aos autos (ID 9113053).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso,
a embargante sustenta que o Acórdão foi omisso pois a declaração de inconstitucionalidade do art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá
,
em decisão liminar proferida na ADI nº 0000771-26.2014.8.14.0000, suspendeu a eficácia ao dispositivo em comento, mas com efeito
ex nunc
, o que beneficiaria a embargante.

Aduz que a suspensão do pagamento de sua gratificação não poderia ocorrer, em obediência ao efeito
ex nunc
dado ao dispositivo na ação de inconstitucionalidade.

Nesse tocante, verifico que não assiste razão à embargante.

Ressalta-se, primeiramente, que a embargante sequer comprovou nos autos ter direito ao recebimento de referida gratificação, uma vez que não apresentou documentação de conclusão de nível superior, requisito indispensável para recebimento da gratificação.

Não obstante, registre-se que referido ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator, veja-se:

“
Dessa forma, ante da clara ilegalidade do dispositivo 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, não há que se falar em ilegalidade do ato do Executivo que suspendeu por meio de Decreto o pagamento da gratificação, pois tal vantagem teve seu fundamento retirado de uma lei inconstitucional, não merece reforma a sentença que denegou a segurança pleiteada.
” grifei

Assim, caso a embargante houvesse comprovado ter direito ao recebimento da gratificação, o que não ocorreu, ainda assim, não deveria permanecer recebendo a gratificação, tendo em vista que o dispositivo que previa a concessão da gratificação é ilegal, além do que a decisão liminar suspendendo a eficácia do dispositivo da Lei Orgânica Municipal se deu antes da ocorrência do efetivo pagamento à embargante.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023